Tribunal: TCU
Processo: 047.708/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possível ilegalidade de ato praticado pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) do Ministério do Trabalho e Previdência (vinculada ao Ministério da Economia até julho/2021), no que se refere o Ofício Circular SEI 4571/2020/ME; Considerando que a denúncia não está acompanhada de suficientes indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades apontadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 103, §1°, da Resolução-TCU 259/20214, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 5), ao denunciante e à Secretaria de Previdência. 1. Processo TC- Processo 047.708/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Secretaria de Previdência. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.